Tribunal: STF
Processo: AI 762712
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1. 
   	Inviável o recurso extraordinário nos casos em que se impõe o 
   reexame do quadro fático-probatório (Súmula STF 279) para apreciar a
   apontada ofensa à Constituição Federal.
2. 	Agravo regimental 
   improvido.